Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-10.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014357-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A - CNPJ: 00.924.429/0001-75 (RECORRENTE), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), TRANSNARCIZO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 39.454.868/0001-05 (RECORRIDO), LEANDRO DE PAULA COSTA - CPF: 002.948.981-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014357-10.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
FRIBON TRANSPORTES LTDA.

Recorridas:
TRANSNARCIZO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A.

Data do Julgamento:
21/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante
.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 21/03/2022 às 09h12min, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 25/03/2022 às 12h22min, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar solidariamente as requeridas a pagarem ao autor indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 9.801,96 (nove mil oitocentos e um reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e com juros legais de 1% a partir da citação (art. 405 do CC).

A recorrente
arguiu a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido.

Devidamente intimadas, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que o julgamento antecipado da lide não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.

Trata-se de ação em que a reclamante alega que prestou serviços de transportes as reclamadas, e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, e art. 8º, da Lei n. 10.209/2001.

Alega ainda que chegou às dependências para carregamento no dia 21/03/2022 às 09h12min, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 25/03/2022 às 12h22min, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera

A recorrente, por sua vez, apresentou contestação alegando que a reclamante não comprova suas alegações e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Na hipótese, a magistrada
a quo
, ao prolatar a sentença examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da respeitável decisão:

“(...)

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995.

Trata-se de ação de cobrança em que o autor alega que prestou serviços de transportes à reclamada, sendo que demorou mais de 05 horas para obter a descarga de seu caminhão, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia.

DECIDO.

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral.

Inicialmente, registro que, efetivamente, não há espaço para dar guarida à alegação de ilegitimidade passiva da demandada. Estabelece o § 2º do art. 5° da Lei 11.442/07:

§ 2º - O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Desta forma, de acordo com o referido artigo, a transportadora e o destinatário da carga são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no descarregamento do caminhão. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEMORA COMPROVADA. MULTA PELO ATRASO DEVIDA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. A transportadora e o

destinatário da carga são responsáveis pela demora no descarregamento do caminhão, conforme dispõe o art. 9° da Lei nº 11.442/07. Em tendo sido comprovado o atraso superior a 5h para o descarregamento da carga transportada, aplicável o disposto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, devendo a demandada restituir ao autor a quantia de R$1.516,01, conforme requerido no pedido inicial. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004589180, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 12/12/2013)

Passo a análise de mérito.

Com efeito, o reclamante juntou o documento de ID 87476850, no qual consta como data e horário de chegada do caminhão o dia 21/03/2022, às 09h12min, e data de liberação o dia 25/03/2022, às 12h22min.

Portanto, indene de dúvidas que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007 (cinco horas), devendo o reclamante ser indenizado, nos termos do dispositivo legal citado.

Assim, ultrapassado o prazo de cinco horas, é devida a condenação pleiteada pelo autor.

Não se pode olvidar que o § 8º do art. 11 da Lei nº 11.442/07 dispõe que “o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”.

Sem delongas, é dever da parte reclamada pagar ao requerente o importe de R$ 9.801,96 (nove mil oitocentos e um reais e noventa e seis centavos) referente a indenização da estadia pelo tempo de espera para finalização do descarregamento do veículo.

Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar solidariamente as requeridas a pagarem ao autor indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 9.801,96 (nove mil oitocentos e um reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e com juros legais de 1% a partir da citação (art. 405 do CC).

(...).”.

No caso, a reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como o dia e horário em que ocorreu a descarga dos grãos.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, a recorrida permaneceu aguardando o descarregamento da mercadoria por cerca de 4 (quatro) dias, no período entre
21/03/2022

à
25/03/2022
, tempo muito superior ao permitido pela lei.

A reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Observe-se que embora a recorrente tenha argumentado que não ocorreu atraso algum no descarregamento do caminhão da reclamante, fato esse que deixou de comprovar nos autos.

Assim, a responsabilidade das reclamadas não foi afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão da reclamante, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido a reclamante deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7º da mesma lei em comento:
“Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”.

Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6.031, restando pacificado o entendimento no seguinte sentido:

“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5º da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp nº. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

“RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SUBCONTRATADO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PLEITO DE ESTADIAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – DEMORA DESCARREGAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E DESTINATÁRIO DA CARGA – ESTADIAS DEVIDAS – TEMPO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em se tratando de Juizado Especial prevalece a regra prevista no artigo 4º, III, da Lei n. 9.099/95. Com efeito, em se tratando de competência, para as ações de reparação de dano de qualquer natureza, prevalece o local de domicilio do autor.

Considerando que as Recorrentes são contratantes e destinatárias da carga e que a parte promovente foi subcontratado para transporte, sendo o motorista que permaneceu 74 horas no aguardo da descarga, mostram-se presentes a legitimidade ativa e passiva.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

É fato comprovado que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu excessivas 74 horas paradas em razão da demora no processo de descarga, de modo que tal fato ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar material e moralmente a parte promovente.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1004958-64.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Em consonância com a jurisprudência da Turma Recursal, colaciono abaixo jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE FIXADO NO CONTRATO – ESTADIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA.

Faz jus o transportador à indenização pelas horas excedentes ao tempo de espera decorrente da demora no processo de descarregamento das mercadorias transportadas, cujo valor deve ser apurado na fase de execução, em liquidação de sentença.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1003004-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023